Tribunal: TJMT
Processo: 1040297-62.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040297-62.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE ANGELO MEDRADO - CPF: 690.692.801-59 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE FUNCIONAL QUE NÃO RESULTA EM INVALIDEZ – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIEL DE ANGELO MEDRADO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1040297-62.2019, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega a necessidade de realização de nova perícia com médico especialista em ortopedia/traumatologia.

Fala que o perito médico nomeado pelo juízo, não é dotado de habilitação técnica para apurar a existência de invalidez decorrente de acidente de trânsito com repercussões traumatológicas.

Aduz que a nomeação de um perito impugnado, pela falta de especialidade técnica na matéria objeto da perícia, configura cerceamento de defesa.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 152621174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre destacar que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, logo, serão analisados em conjunto.

Pois bem.

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da existência de invalidez que possa ser alcançada pela cobertura securitária prevista pela Lei 6.194/74 – seguro obrigatório DPVAT.

Da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos verifiquei que razão não assiste ao apelante, pois, o perito judicial foi incisivo ao atestar que nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatado dano funcional/anatômico decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 26 de abril de 2017. (ID. 152621165)

Ainda, cumpre destacar que o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez.

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ - NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - ÓBITO DO SEGURADO - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - FALTA DE ELEMENTOS PARA AFERIR O GRAU DA INVALIDEZ - PEDIDO PREJUDICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perícia indireta, realizada em razão do óbito do segurado durante o processo, concluiu pela ausência de elementos nos autos capazes de graduar a lesão, se total ou parcial, torna-se inviável o pagamento do seguro obrigatório.
(N.U 0020088-75.2008.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023